Tribunal: TJMT
Processo: 1014323-38.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014323-38.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIA NILMA DA CUNHA - CPF: 034.294.451-75 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOUU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA – GUARDA MUNICIPAL – PEDIDO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 4.167/2016 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 150091166, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inaugural para condenar o demandado ao pagamento dos valores retroativos não pagos, referente a promoção de abril de 2018 e a progressão de abril de 2020

bem como as

verbas rescisórias.

Ainda, determinou que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do pedido administrativo, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), desde a citação. Ficando autorizada a retenção de 11% (onze por cento) do montante pertinente, a título de contribuição previdenciária, a fim de repasse à instituição competente – PREVIVAG.

Em argumento recursal, o recorrente alega preliminarmente que a sentença é
citra petita
, e no mérito sustenta que o novo regime jurídico revoga por completo o anterior, bem como que a progressão foi realizada corretamente, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, com relação a preliminar de sentença
citra petita
suscitada, verifica-se que a pretensão da autora é de ter direito ao recebimento de diferenças salariais, vez que os efeitos financeiros relativos ao seu enquadramento em classe e nível, não foram contados quando da aquisição do direito.

Logo, a sentença encontra-se escorreita, pois condena o recorrente ao pagamento dos valores retroativos não pagos, referente a promoção de abril de 2018 e a progressão de abril de 2020.

Dessa forma, não há que se falar em sentença
citra petita,
motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi aprovado em concurso público municipal tomando posse em 03/04/2014, investido na função de
Guarda Municipal
,
cargo criado pela Lei Ordinária no 2142/2000 e alterado pela Lei no 4166/2016, e estando lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social do Município de Várzea Grande/MT.

Narra que teve sua progressão da
Classe Especial Nível I para Classe Especial Nível II,
através da Portaria no 612 de 1° de junho de 2018 publicada no Jornal da AMM-MT em 22 de junho de 2018, com efeitos financeiros a partir de 1o de junho de 2018.

E ainda, teve reconhecida sua promoção para a
promoção para a 3a Classe - Nível I,
através da Portaria no 018 de 07 de janeiro de 2019 publicada no Jornal da AMM-MT em 09 de janeiro de 2019, com efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 2019
.

Sustenta que adquiriu o direito
adquiriu o direito à progressão para Classe Inicial – Nível II em 02/04/2018
, contudo, a progressão ocorreu somente em
01/06/2018,
da mesma forma, aduz ter adquirido o direito à
promoção para a 3a Classe - Nível II em 02/04/2020
, no entanto, a promoção só se concretizou em
06/09/2021.

Diante disso, afirma fazer
jus
ao recebimento dos valores retroativos, no montante total de
R$ 9.279,39 (nove mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)
,
em razão da inobservância do artigo 22 da Lei no 4.167/2016.

Em contestação, o reclamado alegou que não há nenhuma ilegalidade praticada pela Administração Pública, bem como que não há que se falar em retificação das datas de elevação de nível ou promoção, tampouco sobre pagamento de retroativo, pois os critérios foram observados e atendidos.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)Verifica-se comprovado que o autor preenchia todos os requisitos necessários e, por isso, foi considerado apto para promoção para a Classe Especial da carreira da Guarda Municipal, fazendo jus à promoção desde abril de 2018 a 2020

Assim, se observa que sua progressão ocorreu na data do efeito financeiro, porém, a partir dessa data, o requerente não recebeu os valores retroativos à data da aquisição direito, que conforme a própria Portaria no 016/2019 seria no dia 30/04/2018.

Assim,
sendo a data da aquisição do direito, tendo o requerente o direito aos valores retroativos não pagos, referente à progressão de abril de 2018 a abril de 2020, nos termos do Art.22 da Lei Complementar 4.167/2016, razão pela qual, a procedência do pedido se impõe.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido, para condenar o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento dos valores retroativos não pagos, referente a promoção de abril de 2018 e a progressão de abril de 2020

bem como as

verbas rescisórias.

(...)
”
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
,
vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

O artigo 22 da LC no 4.167/2016 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande), no que tange as promoções, disciplina que:
“As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos financeiros retroativos a data da aquisição do direito”.

No que concerne a progressão de nível, o parágrafo único do art. 28 da referida legislação, estabelece que:
“A Progressão horizontal dar-se-á automaticamente, de acordo com cada classe, e será contado do tempo de efetivo serviço, nos termos desta Lei Complementar”.

Desta feita, com razão o reclamante quando defende que faz
jus
à nova remuneração, tão logo completado os requisitos inerentes à promoção e à progressão, onde deverá a municipalidade aplicar efeitos financeiros retroativos.

Logo, verifica-se que os atos realizados pelo reclamado, que procederam à progressão de classe e nível referente à reclamante, violaram a legislação vigente, na medida em que foram concretizados em momento posterior e com efeitos financeiros em data posterior, confirmando que a recorrida faz jus as diferenças salariais do período.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL –
EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 4.167/2016
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal no 4167/2016), as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

De mesma sorte, o parágrafo único do art. 28 de referida legislação, ainda estabelece que, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

Resta clara que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a Recorrente faz jus.
(N.U 1021054-84.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023